Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO.

I – Atingida a maioridade, o dever de alimentos decorre da relação de parentesco, objetivando atender, também, às necessidades quanto à educação. Art. 1.694 do CC.

II – Na demanda, há provas de que o apelado-réu completou 21 anos recentemente, está matriculado no terceiro semestre de curso de ensino superior, ainda reside com a mãe e está desempregado; portanto, persiste a necessidade dos alimentos.

III – Improcedente também o pedido subsidiário de redução dos alimentos, visto que inalterado o binômio necessidade e possibilidade.

IV – Rejeitado o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao apelante-autor, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal.

V – Apelação desprovida.